Tribunal: TJSP
Processo: 2167375-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Nota promissória – Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de ofício para Secretaria da Fazenda, a fim de verificar a existência de créditos em nome da executada no Programa Nota Fiscal Paulista – Informações que somente podem ser obtidas mediante atuação judicial - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO